Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS INCLUEM GASTOS COM ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. ART. 82, §2o E 84, AMBOS DO CPC. DEVER DE RESSARCIMENTO COM BASE NO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os gastos com assistente técnico estão inclusos nas despesas processuais a serem ressarcidas pelo vencido, nos termos do art. 82, §2o e 84, ambos do CPC. Deve ser reformada decisão que imotivadamente os excluiu.
2. Para o ressarcimento, basta que tenha havido indicação do assistente nos termos da Lei e comprovação do valor. 2.1. Na falta de exigência legal, não é exigida comprovação dos gastos antes da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.